Tribunal: STF
Processo: ARE 1261634
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE. MOMENTO. PRECEDENTES. LEI 8.666/1993. LEI COMPLEMENTAR 73/1993. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGU. PRÁTICA FORENSE. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA POSSE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A experiência profissional de 2 anos é requisito de ingresso no cargo de Advogado da União; e como tal deve ser exigida no momento da posse e não da inscrição no certame, consoante o enunciado da Súmula 266/STJ: ‘O diploma ou habilitação legal para exercer o cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso’. 
    2. No mesmo sentido, é a inteligência da jurisprudência do STF, que assim dispõe: ‘O momento para a exigência de habilitação para o exercício do cargo, que não seja da área jurídica, dar-se-á no ato da posse e não da inscrição do concurso’ (RE 594862 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 1T, DJe 25/11/2010). 
    3. Excetua-se a essa regra o ingresso na magistratura e no Ministério Público federal, conforme pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (STF, ADI 3460, Rel. Ministro. Carlos Britto, Pleno, DJe de 15/06/2007). Confira-se também jurisprudência do STJ sobre o assunto: RMS 21.426/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, 3S, DJ 26/03/2007.
    4. O impetrante, em abril/2009, data da inscrição, contava 1 ano e 11 meses de experiência profissional, de modo que na posse, em dezembro/2009, já implementara o requisito.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 2, p. 203)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 222).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 37, I e II, e 97 da Constituição Federal (Doc. 2, p. 236-245).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 249-267).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 3, p. 41-45).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 3, p. 57).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o momento devido para se exigir o cumprimento dos requisitos estabelecidos em edital de certame para investidura em cargo público é o da posse e não o da inscrição do concurso público. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Violação do princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Exigência prevista no edital. Comprovação. Data da posse. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
    2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade [ ] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula nº 636/STF). 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a comprovação dos requisitos para o exercício do cargo público, salvo na hipótese do art. 93, inciso I, da Constituição, deve ser exigida no momento da posse. 
    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (ARE 1.035.400-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. POSSE. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que – exceto na hipótese prevista no art. 93, I, da Constituição – exige-se o cumprimento de requisito de habilitação para investidura em cargo público no momento da posse e não no da inscrição do concurso público. Precedentes.
      Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 418.727-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/5/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR. REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. MOMENTO DA EXIGÊNCIA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o momento devido para se exigir o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei e no edital do certame para investidura em cargo público é o da posse e não o da inscrição do concurso público.
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 452.720-AgR, Rel. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 11/5/2011)
    Demais disso, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Lei 8.666/1993 e Lei Complementar 73/1993), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente